Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729472-62.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO IRISMAR LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO de proteção da ordem urbanística do distrito federal (df legal). O Impetrante sustenta (i) que é possuidor de boa-fé da chácara situada na DF – 440, KM 03, Região dos Lagos, Gleba B15, Sobradinho – DF, há mais de 25 anos, na qual reside com a família e exerce atividade rural; (ii) que apresentou Plano de Utilização da Unidade de Produção que foi aceito pela SEAGR; (iii) que apesar disso em 21/05/2025 agentes da DF Legal promoveram demolições e ameaçaram novas medidas de desocupação forçada, sem respeito ao contraditório, à ampla defesa ou às diretrizes da ADPF 828 do STF e da Resolução CNJ 510/2023; (iv) que a conduta da autoridade coatora viola direito líquido e certo à ocupação assegurado por ato administrativo vigente, além de ferir os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à moradia. Requer a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato de demolição ou desocupação forçada do imóvel até decisão final do processo administrativo de regularização. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou faltar embasamento probatório ao direito líquido e certo alegado. Na explanação de Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial não descortina a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança, haja vista que os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente a existência de ação ou omissão administrativa ilegal ou abusiva. Com efeito, o Impetrante faz mera referência ao processo administrativo em que estaria sendo tratada a regularização da gleba e, o que é mais importante, não há nenhuma prova das desocupações e demolições ilegais que estariam sendo promovidas pela autoridade coatora. À falta, portanto, de embasamento probatório suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado, é imperativo o indeferimento da petição inicial. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.” (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.06.2013)” O Impetrante deve deduzir a sua pretensão na via ordinária. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator